Tribunal: TJMT
Processo: 1010245-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010245-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SUZETE APARECIDA MONTANHER - CPF: 629.429.059-72 (AGRAVANTE), DANIEL APARECIDO MONTANHER BORTOLO - CPF: 043.117.501-29 (AGRAVANTE), GABRIEL ANGELO MONTANHER BORTOLO - CPF: 043.117.511-09 (AGRAVANTE), FERNANDA MONTANHER MILEO - CPF: 032.845.831-73 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), IRINEU BRIANCINI - CPF: 245.809.370-15 (AGRAVADO), NEIDI MARIA BRIANCINI - CPF: 536.014.321-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TABELA REFERENCIAL DO INCRA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, retificou o valor da causa em ação declaratória de usucapião extraordinária, elevando-o de R$ 2.055.604,00 para R$ 27.196.509,48, sob o fundamento de que o montante deve corresponder ao proveito econômico da demanda. Os agravantes sustentam que o arbitramento desconsiderou a Tabela Referencial de Preços do INCRA, amplamente utilizada para fixação do valor da causa em demandas possessórias e de usucapião, e que a majoração excessiva inviabiliza a continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fixação do valor da causa em ação de usucapião deve observar a estimativa de mercado imobiliário ou seguir os parâmetros da Tabela Referencial de Preços do INCRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado pelo autor da ação, conforme disposto no art. 292 do CPC.

4.

Em ações possessórias e de usucapião, a jurisprudência consolidada estabelece que o parâmetro adequado para fixação do valor da causa é o valor médio do hectare conforme a Tabela Referencial de Preços do INCRA, pois reflete o benefício patrimonial pretendido.

5.

A adoção de critério distinto, baseado no valor de mercado do imóvel, desconsidera a posse consolidada pelos autores e gera insegurança jurídica, especialmente quando há precedentes do próprio juízo monocrático aplicando a tabela do INCRA em casos análogos.

6.

A majoração excessiva do valor da causa impacta diretamente no recolhimento das custas processuais, podendo inviabilizar o acesso ao Judiciário e o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ações de usucapião deve ser fixado com base na Tabela Referencial de Preços do INCRA, refletindo o valor médio do hectare na região, e não com base no mercado imobiliário.

2.

A adoção de critério diverso na fixação do valor da causa pode configurar decisão desproporcional, impactando o acesso à Justiça e gerando insegurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por FERNANDA MONTANHER MILEO, SUZETE APARECIDA MONTANHER, DANIEL APARECIDO MONTANHER BORTOLO e GABRIEL ANGELO MONTANHER BORTOLO na Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária no 1000379-66.2024.8.11.0044, ajuizada em face de IRINEU BRIANCINI e NEIDI MARIA BRIANCINI, contra a decisão que retificou o valor atribuído à causa (R$ 2.055.604,00) para a importância de R$ 27.196.509,48 (vinte e sete milhões, cento e noventa e seis mil, quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos).

Os agravantes sustentam que o arbitramento do valor da causa não observou os critérios adequados, notadamente o valor médio da terra nua conforme a tabela referencial do INCRA, amplamente utilizada em demandas similares.

Alegam que a fixação excessiva do valor da causa impacta diretamente o recolhimento das custas processuais, o que inviabiliza a continuidade do feito.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja aplicada a tabela referencial de preços do Incra para a atribuição do valor da causa.

Sem apresentação das contrarrazões id. 240367184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão proferida nos autos da ação de usucapião de uma área de 766,1649 hectares, inserida no imóvel rural Fazenda União da Vitória, com área total de 5.589ha, localizada no município de Paranatinga – MT, que de ofício retificou o valor da causa, sob o fundamento de nessas hipóteses o
quantum
deve corresponder ao proveito econômico.

Com base nesse fundamento, o Juízo monocrático atribuiu à causa a importância de
R$ 27.196.509,48
(vinte e sete milhões, cento e noventa e seis mil, quinhentos e nove reais e quarenta e oito centavos), já o Agravante havia fixado o valor da causa de
R$ 2.327.608,97.

Com efeito, o
valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido (art. 292 do CPC).

Em demandas possessórias e ações de usucapião, o
entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça em ações desse jaez é o de que o proveito econômico seja condizente com o
preço médio da terra nua da tabela referencial do Incra
, como se denota a seguir:

O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide. (N.U 1007717-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, publicado no DJE 28/08/2019)”

Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA
. (N.U 1012798-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, publicado no DJE 28/03/2023)”.

Privado, Julgado em 06/02/2024, publicado no DJE 08/02/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – DISCUSSÃO LIMITADA A PARCELAS DO IMÓVEL -
BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREA RURAL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR A PARCELA DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – PREÇO MÉDIO NA REGIÃO DA TERRA NUA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO." (TJ-MT - AI: 10144634420238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023).

O proveito econômico da demanda está vinculado à obtenção da titulação formal do bem, e não à sua aquisição material, uma vez que os agravantes já possuem a posse consolidada sobre a área.

Assim, “nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA”.(N.U 1006297-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Nessa linha de intelecção, verifica-se que os Agravantes realizaram o procedimento adequado, para aferir o valor da causa, ao acessarem o
site
do Incra em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e determinar que o valor da causa seja fixado em conforme a tabela referencial do INCRA para o ano de 2024 (data da distribuição da ação de base), afastando-se o valor arbitrado de ofício pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025